Tribunal: STF
Processo: Rcl 69307
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Mandaguari/PR, em 24.6.2024, contra a seguinte decisão proferida pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná que, no Processo n. 0002292-03.2020.8.16.0109, teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI/PR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENTE MUNICIPAL QUE UTILIZA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. OFENSA A SÚMULA VINCULANTE N. 04 DO STF E ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 94-M DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 3.204/2018, QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL N. 611/2001. OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO A PREVISÃO DE REGULAMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE POR DECRETO DO EXECUTIVO, CONFORME CONSTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 91 DA LEI ORDINÁRIA N. 611/2001. ADICIONAL QUE DEVE TER COMO INDEXADOR O VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 68 DA LEI FEDERAL N. 8.112 /1990 ATÉ A VIGÊNCIA DA LC N. 3.918/2023, DE 27/06/2023. NOVA LEI QUE FIXOU O VALOR DE R$1.670,00, A SER ATUALIZADO ANUALMENTE NA FORMA DO ART. 68 DA LC 3.208 /2018. SUPERADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NORMATIVA DA BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO DA LC N. 3.204/2018. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS ENTRE OS VALORES PAGOS E OS DEVIDOS, BEM COMO SEUS REFLEXOS, COM INCIDÊNCIA DA NOVA BASE DE CÁLCULO SOBRE” (e-doc. 18). 



    Essa decisão foi objeto de recurso extraordinário (e-doc. 7), inadmitido por ausência de repercussão geral do Tema 660 (e-doc. 8).



    2. Contra a decisão proferida pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, o reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Afirma “trata[r]-se o presente caso de ação judicial proposta em face do Município de Mandaguari mediante qual se pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do art. 94M da Lei Complementar Municipal nº 611/2001; o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade vencidos e vincendos c/c reflexos, requerendo como base de cálculo, a utilização do salário base do servidor” (fl. 1, e-doc. 1).



    Ressalta que, na decisão reclamada, decidiu-se “pela possibilidade de substituição, via decisão judicial, da base de cálculo de gratificação de servidor público. Nesses termos, a decisão recursal violou o efeito vinculante expressamente previsto na Súmula Vinculante 4 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc.1).



    Alega que “a referida decisão é expressa em entender e realizar a substituição da base de cálculo de gratificação de servidor público, utilizando, para tanto, base de cálculo não prevista em lei! Nesse ponto vale destacar que a legislação municipal do Município de Mandaguari nunca trouxe previsão de base de cálculo de gratificação de insalubridade como sendo o salário base do servidor público. Logo, ao assim decidir, a 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná incorre em literal afronta à Súmula Vinculante 4 do STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de tutela de urgência cautelar a fim de suspender o processo originário e os efeitos da decisão prolatada no processo/autos nº 0002292-03.2020.8.16.0109 pela Egrégia 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (fl. 13, e-doc. 1).



    Pede a procedência da “presente Reclamação a fim de invalidar/anular o ato judicial ora impugnado, determinando, em consequência, que a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 04 do STF” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao dar provimento ao recurso inominado interposto pela beneficiária e fixar como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento básico do servidor, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. Não se comprova omissão da legislação municipal a justificar a integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade. No art. 94-M da Lei Complementar n. 3.204/2018 do Município de Mandaguari, estabelecia-se expressamente que, “de acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o servidor estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40 % (quarenta por cento) do salário mínimo nacional vigente”. 



    Embora a interessada recebesse adicional de insalubridade calculado sobre salário mínimo com fundamento no art. 94-M da Lei Complementar n. 3.204/2018 do Município de Mandaguari, a autoridade reclamada decidiu afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo-o pelo vencimento básico do servidor municipal, em contrariedade ao que estabelecido na parte final da Súmula Vinculante n. 4. 



    7. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Em 8.8.2008, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 39.952- AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl n. 41.284, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    Na espécie, ao afastar o salário mínimo da base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo-o, por decisão judicial, pelo vencimento básico do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em relação ao mesmo reclamante, as Reclamações ns. 54.857, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 8.8.2022; e 55.877, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 26.9.2022. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observado o disposto na parte final da Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora